Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712554-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Light Design de Brasília Iluminação Ltda. – EPP Agravado(s) Home – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Light Design de Brasília Iluminação Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente - feito posteriormente convertido em ação de conhecimento (processo n. 0706830-63.2023.8.07.0001) -, requerida por Home – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda em seu desfavor, nos seguintes termos (Id 149760427 do processo de referência): Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, com pedido de liminar proposta por HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. em desfavor de LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA - EPP. Narra o autor, em síntese, que as partes celebraram contratos de entrega de bens e prestação de serviços que previam o fornecimento e instalação de luminárias. Alega que realizou quase a totalidade dos valores contratados mesmo sem a devida prestação de serviços. Sustenta que a requerida, após contato por diversas vezes, não apresentou qualquer justificativas quanto às supostas pendências apresentadas, razão pela qual o pagamento foi suspenso. Após ter sido protestado o título em questão, as partes entraram em acordo. Afirma que a requerida não compareceu e, por consequência, não entregou a prestação de serviços conforme acordado. Apesar disso, efetuou o pagamento dos dois primeiros pagamentos, visto que as pendências apresentadas demandavam de algumas obras. Diz que próximo do último pagamento e mesmo sem haver qualquer pendência na obra, a requerida não prestou o serviço contratado, motivo pelo qual o pagamento da última parcela foi suspenso. Aduz que após novas negociações, a parte autora foi notificada extrajudicialmente com boleto anexo e multa já inclusa (ID 149672964 e ID 149672970), no montante de R$ 55.230,00. Juntou aos autos o comprovante do depósito judicial no valor de R$ 50.000,00 (ID 149709878). Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: "(...) Ante a todo o exposto, pede e requer a Vossa Excelência a concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE nos termos do Código de Processo Civil, obedecendo ao que determina, especificamente o artigo 303 do referido diploma, vindo a expedir ORDEM JUDICIAL determinando à Requerida de protestar o título anexo e/ou quaisquer outros em nome do requerente, ante a ausência da prestação de serviços contratada, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, sem prejuízo das demais sanções possíveis." É o relatório. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos art. 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, em análise inicial, a razão assiste ao autor. Em análise aos documentos apresentados, denota-se, em análise perfunctória, que a narrativa apresentada pelo autor encontra lastro na documentação apresentada, motivo pelo qual a tutela deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes em razão de débito relativo à última parcela do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes e vencido no dia 30/01/2023, até decisão final do processo. Entretanto, conforme relatado, o valor cobrado extrajudicialmente no boleto de ID 149672970 é de R$ 55.230,00 e o depósito realizado nos presentes autos (ID 149709878) foi de R$ 50.000,00. Diante disso, condiciono o cumprimento da tutela à caução do depósito complementar de R$ 5.230,00, sob pena de revogação da tutela ora deferida. Efetuada a caução, intime-se o Réu, por AR, no endereço indicado na inicial. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a aditar sua petição inicial no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 303, §1o, I do CPC. Por fim, verifico que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de tramitação do processo em segredo de justiça, previstas no artigo 189 do CPC. Portanto, proceda a Secretaria à exclusão do segredo de justiça cadastrado no processo. Ficam as partes intimadas. Inconformado, a empresa ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45252651), sustenta ser credora da autora/recorrida. Noticia que tendo cumprido suas obrigações contratuais foi surpreendida com a recusa de pagamento apresentada pela agravada. Diz que a autora/agravada “desvirtuou a realidade para alegar ausência de prestação de serviços, omitindo ao juízo a quo que o débito cobrado era referente a serviço que se encontrava em dias, e também referente a produtos que já haviam sido 100% entregues e alocados nas dependências do agravado”. Brada ser “empresa idônea, com mais de 30 anos de mercado e jamais descumpriu qualquer entrega de obra nem tampouco cláusulas contratuais, tem respeito por seus clientes, o que indica que jamais se deparou com esse tipo de situação. A bem da verdade, há uma vaidade descabida por parte da agravada que não admite cumprir o contrato que assinou, e tenta responsabilizar a agravante pelo conjunto de sua obra junto a terceiros que nada tem a ver com a agravante”. Denuncia a agravada por ter proposto a demanda para evitar a “negativação de valores relativos a uma dívida devida”. Proclama necessário extinguir o processo sem a resolução do mérito. Sustenta que a medida de urgência foi concedida pela decisão de Id 149760427, juntada aos autos em 15/2/23 e publicada em 17/2/23. Aduz que a autora/agravada tomou ciência da decisão e complementou o depósito judicial, mas não procedeu a tempestivo aditamento da inicial. Realça que o art. 303, §1o, do CPC, determina o aditamento nos quinze dias posteriores à concessão da tutela, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Sustenta que o processo deve ser extinto e cassada a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente. Quanto ao pedido inicial, qualifica-o como “ininteligível, sendo por tal motivo inepta”. Aponta divergência entre pedido e causa de pedir. No mérito, nega ter incorrido em estado de inadimplência. Diz que a “prestação de serviços estava inteiramente em dias quando houve o inadimplemento e a oposição injustificada ao pagamento. Além disso, a parte agravada omite do juízo a informação de que recebeu a integralidade dos produtos objetos do contrato, pois como confessa inicialmente era um contrato para fornecimento e instalação. O fato é que a instalação depende da execução da obra civil contratada pela agravada, o que nada tem a ver com o agravante, portanto, em parte da obra, a instalação avança com a liberação dos pontos por parte da engenharia da obra que é um terceiro contratado pela própria agravada”. Assevera que “a agravada se vale da sua inconclusão em partes de sua obra para opor ao contrato uma evasiva que justifique sua falta de pagamento”. Diz não haver permissão no contrato para que, por conta de atrasos, haja justificativa para o não pagamento do preço ajustado. Acusa a agravada de se conduzir com má-fé ao propor a presente demanda, visto que busca fugir às consequências do inadimplemento de obrigações contratuais validamente ajustadas. Afirma serem imprestáveis as provas por ela apresentadas na origem, uma vez que unilateralmente produzidas. Assevera que a decisão agravada “apenas inferiu que a narrativa do autor encontrou lastro na documentação apresentada, a qual será devidamente impugnada vez que é um relatório assinado em 14 de fevereiro, ou seja, 14 dias após o inadimplemento da agravada, fotos contendo objetos que não se relacionam ao contrato, e nem indicam se tratar da obra no dia 30/01/2023, quando inexistia qualquer ponto a ser cumprido pela agravante que pudesse a considerar inadimplente. A decisão agravada deixa ainda de verificar as cláusulas contratuais avençadas entre as partes que indicam o dever da agravada de ter se manifestado sobre o relatório apresentado no dia 27 de janeiro de 2023 pela parte agravante o qual comprovava o cumprimento do contrato entre as partes até aquela data, gerando assim dever de pagamento da parcela do dia 30 de janeiro de 2023 que não foi realizado”. Diz assistir-lhe o direito de inserir o nome da empresa devedora inadimplente em cadastro de maus pagadores. Após historiar os fatos relativos à relação negocial que firmou com a agravada, conclui ser-lhe possível “notificar e cobrar o valor devido, mesmo porque entregou todos os produtos e instalou tudo até a data em que houve o inadimplemento e a quebra de contrato por parte da Agravada”. Impugna os documentos apresentados pela agravada. Diz que as imagens e o relatório de 14 de fevereiro de 2023 nada provam acerca da situação fática existente ao término do mês de janeiro de 2023. Aduz ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual pede seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para cessarem os efeitos advindos da decisão vergastada. Ao final, requer: Diante do exposto pede seja o recurso conhecido e provido. Pede seja reconhecida a preliminar vez que ausente aditamento da inicial no prazo legal devendo o processo ser extinto sem julgamento de mérito. Requer seja reconhecida a inépcia, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução de mérito. Ultrapassadas as preliminares: Requer o Deferimento do efeito suspensivo e a tutela antecipada para reverter a decisão que concedeu a tutela antecipada indevidamente em favor do agravado. Requer a Intimação da agravada e por fim pede o Provimento do recurso para o fim de cassar a tutela antecipada concedida, ou suspender os seus efeitos. Preparo recolhido (Ids 45357929 e 45357930). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em juízo de admissibilidade recursal, constato a ausência de requisitos indispensáveis a impedir o parcial conhecimento do presente agravo de instrumento. Explico. Não levou o agravante a conhecimento do juízo de primeira instância diversos pontos que somente em sede recursal suscitou. De fato, a decisão agravada não se manifestou sobre o pedido de extinção do processo de origem, sem a resolução do mérito. Tampouco sobre a afirmada intempestividade do aditamento feito pela parte recorrida. Enfim, a decisão agravada (Id 149760427 do processo de referência) não se manifestou sobre as seguintes questões: a) de que foi juntada aos autos em 15/2/23 e publicada em 17/2/23. b) de ter o agravado dela tomado ciência e complementado o depósito judicial no exato dia em que proferido o pronunciamento judicial ora combatido (Id 149803928 do processo de referência). Acusa-o, todavia, de não ter aditado tempestivamente a peça vestibular, uma vez que promoveu o aditamento somente em 22/3/2023 (Id 153296027 do processo de referência). c) de que nos termos do art. 303, §1o, do CPC, o aditamento deve ser feito nos quinze dias posteriores à concessão da tutela, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. d) de que o pedido inicial é “ininteligível, sendo por tal motivo inepta” e que há divergência entre pedido e causa de pedir. Em verdade, a decisão agravada não se manifestou sobre tais questões (Id 149760427 do processo de referência) e nem poderia tê-lo feito, afinal, o aditamento feito à petição inicial ocorreu posteriormente à data de sua prolação. Logo, encerram indevida inovação recursal as questões relativas à tempestividade do aditamento promovido pela parte autora e ao recebimento da petição inicial pelo juízo, afinal quanto a elas almeja o recorrente obter providência judicial em sede de revisão antes que quanto a elas tenha se manifestado o juízo de origem. Há nesse proceder inegável a supressão de instância. Apreciar tais matérias implica incorrer em grave ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo, bem como acarreta indefensável violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, portanto, nesse capítulo é manifestamente inadmissível por irregularidade formal consistente em inovação recursal e supressão de instância. Posto isso, conheço em parte do recurso. Deixo de conhecê-lo nos pontos em que postulada a extinção do processo sem resolução do mérito por intempestividade do aditamento da petição inicial e por inépcia da petição inicial. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque a probabilidade do direito alegada pelo réu/agravante demanda dilação probatória, inviável nesta estrita sede de agravo de instrumento, e porque, no caso, não se constata qualquer perigo de dano em razão do depósito integral dos valores. Em suma, o agravante sustenta não estar inadimplente – alega, pelo contrário, a ocorrência de inadimplência por parte da autora/agravada. Em síntese, relata ser contratualmente responsável pelo fornecimento e instalação dos bens, conforme contratos acostados aos Ids 149654137, 149654138, 149654139, 149654140, 149654141, 149654142 e 149654143 do processo de referência. Diz já ter fornecido integralmente os bens – os quais destaca ser de elevado valor –, conforme comprovantes acostados neste agravo (Ids 45355243, 45355244, 45355245 e 45355246) e explica que a instalação se dá conforme as demais obras de engenharia forem se concluindo. Conta que, tendo iniciado a execução, a parte autora/agravada deixou de efetuar os pagamentos na forma contratada, de modo que as partes entabularam acordo (Ids 149660947 e 149660948 do processo de referência), consolidando o débito em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem pagos em três parcelas de R$ 50.000,00 com vencimento em 30 de novembro de 2022, 30 de dezembro de 2022 e 30 de janeiro de 2023, conforme cláusula primeira do Termo de Acordo 2 (Id 149660948 do processo de referência). Ressalto que a celeuma se restringe ao adimplemento da última parcela, relativa ao mês de janeiro de 2023. O agravante aponta a existência da Cláusula Quinta, Parágrafo Segundo, do Termo de Acordo 2 (Id 149660948 do processo de referência), pela qual “As partes estão de acordo que caso a instalação das luminárias não possa ser concluída em função de impedimentos e atrasos da obra que impossibilitem a instalação, ou por fato de terceiros, não haverá se falar em retenção de valores devidos nem tampouco poderá ser considerado tal fato como inadimplemento do contrato”. Narra ter formulado relatório em 27/1/2023 (Id 45357914), em que se constatou a necessidade de aguardar a conclusão de obras de responsabilidade de terceiros para que pudesse executar a sua parte no contrato. Entende que a parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) lhe era devida com vencimento em 30/1/2023, nos termos do parágrafo segundo da cláusula quinta do Termo de Acordo 2, porque o atraso não lhe era imputável. Com a ausência de pagamento no vencimento (30/1/2023), em 13/2/2023 o agravante notificou extrajudicialmente a autora/agravada (Id 149672964 do processo de referência), tendo a parte recorrida ajuizado a tutela antecipada cautelar em caráter antecedente em 14/2/2023 (Id 149654133 do processo de referência) para obstar o protesto do título. Verifica-se, assim, que a questão relativa à inadimplência contratual demanda maior dilação probatória, para que seja melhor apurado qual das partes contratuais rompeu o sinalagma que deveria ter sido observado em toda a execução contratual. De fato, com esteio nos elementos de prova até aqui apresentados, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar a decisão agravada, até ultimação da fase instrutória e julgamento da lide. Isso porque o exercício do contraditório será de grande valia para a solução da demanda, na medida em que possibilitará às partes contribuir para a formação do convencimento do órgão jurisdicional que julgará a lide com informações e elementos probatórios sobre a ocorrência do inadimplemento contratual – alegado tanto pela parte autora, em sua petição inicial, como pela parte ré, neste agravo de instrumento. Além disso, no caso em análise, o agravante possui a obrigação de fazer (qual seja, instalar as luminárias), enquanto a agravada possui obrigação de pagar (cinquenta mil reais que deveriam ter sido pagos em 30/1/2023), sendo que a parte agravada já depositou em juízo o valor que lhe cabe adimplir (Id 149709876 do processo de referência), e atendeu à decisão que determinou a complementação garantia judicial, com os juros e encargos decorrentes do atraso (Id 149803930 do processo de referência), pelo que não há que se falar em perigo de dano para o agravante no caso. Isso porque a decisão agravada antecipou a tutela de urgência tão somente para determinar que a parte ré/agravante se abstivesse da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Confira-se (Id 149760427 do processo de referência): Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes em razão de débito relativo à última parcela do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes e vencido no dia 30/01/2023, até decisão final do processo. Portanto, com a garantia do juízo, na integralidade da dívida contratual, eventual prejuízo que possa advir ao agravante poderá ser auferido, conforme consta do art. 302, do CPC, já que “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa”. Com a incursão probatória, pelo contraditório, será viável indicar, com precisão, quem deu causa ao inadimplemento contratual com maior precisão e após a ampla e devida produção probatória, com base nos valores devidos e na quantificação do serviço prestado (Ids 149709876 e 149803930 do processo de referência). Com isso, a alegação formulada nestas razões recursais no sentido que “a agravada se vale da sua inconclusão em partes de sua obra para opor ao contrato uma evasiva que justifique sua falta de pagamento” fica superada, uma vez que os valores a serem pagos pela autora/agravada já se encontram depositados em juízo. Pelo exposto, não identifico a presença do requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao pressuposto relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está ele imbricado ao da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelos recorrentes. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora